Tribunal: TCU
Processo: 025.582/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI No 2012/248, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução do projeto intitulado "EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA ECOCIDADES 2012 - ARARIPE - CEARÁ", visando fomentar a relação sociedade / empresas / poder público, dentro do conceito mundial de desenvolvimento sustentável em favor da gestão do lixo urbano, com base na nova legislação brasileira sobre resíduos sólidos, com foco mais apurado para o lixo industrial, conforme Projeto, que é parte integrante deste Convênio, apresentado pelo CONVENENTE ao CONCEDENTE e por este aprovado. (no da TCE no sistema: 335/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11333/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor da Universidade Patativa do Assaré, de Cícero Anderson Palácio de Carvalho e de José Sydrião de Alencar Júnior, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio BNB/FUNDECI 2012/248, firmado entre Banco do Nordeste do Brasil S.A. e a Universidade Patativa do Assaré, e que tinha por objeto a "execução do projeto intitulado 'Exposição Fotográfica Ecocidades 2012 - Araripe - Ceará', visando fomentar a relação sociedade/empresas/poder público, dentro do conceito mundial de desenvolvimento sustentável em favor da gestão do lixo urbano, com base na nova legislação brasileira sobre resíduos sólidos, com foco mais apurado para o lixo industrial", no valor de R$ 88.000,00. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 26/03/2013, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o ofício 2013/541/0385, recebido em 26/3/2013 - notificação da Universidade Patativa do Assaré (peça 8) e o Edital de notificação publicado no DOU em 7/6/2017 - notificação da Universidade Patativa do Assaré (peça 12); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 110-113); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 025.582/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cicero Anderson Palacio de Carvalho (XXX.754.833-XX); Jose Sydrião de Alencar Junior (XXX.199.703-XX); Universidade Patativa do Assaré (05.342.580/0001-19). 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Erlon Albuquerque de Oliveira (OAB-CE 11.750), representando Jose Sydrião de Alencar Junior; Edson Saraiva Tavares (OAB-CE 13.998), representando Universidade Patativa do Assaré. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.